Tribunal: STF
Processo: ARE 1436505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Estupro de vulnerável – art. 217-A, CP, em continuidade delitiva. Preliminar – Pedido de nulidade pelo cerceamento de defesa e descumprimento da incomunicabilidade de testemunhas, por conta da audiência ter sido realizada de maneira virtual – Afastada – Os princípios constitucionais foram preservados e a audiência foi realizada de acordo com todos os procedimentos previstos nas portarias e regramentos criados para essa situação de pandemia e isolamento social. Dado o estado de emergência decretado, a realização das audiências virtuais foi a solução trazida para que se evite maior demora e constrangimento dos réus que respondem a processos criminais. Claro que nessas audiências se procura acercar de todas as formas possíveis para manutenção das garantias constitucionais e preservação do princípio da legalidade. Por isso, no ambiente da audiência por videoconferência foi criado um lobby virtual onde as testemunhas aguardam admissão na sala de audiência para, então, serem ouvidas, sendo que enquanto aguardam, elas estão virtualmente incomunicáveis. Ainda, no presente caso, se está diante de vítimas e testemunhas que são parentes, que residem juntas ou frequentam a casa uma das outras, o que torna a incomunicabilidade no momento da audiência totalmente inócua. Portanto, não há qualquer nulidade ou descumprimento do princípio da legalidade, pois foram preservadas as garantias constitucionais dentro deste período emergencial que atinge o país, de modo que não houve a demonstração de efetivo prejuízo em razão da audiência virtual. Os demais pontos levantados pela defesa em preliminar acerca de provas supervenientes confundem-se com o mérito, pois dizem respeito à alegação de que os fatos teriam sido inventados pelas vítimas a fim de prejudicar o réu, alegação esta que já foi exposta pela defesa de maneira exaustiva durante todo o processo, não se tratando de tese inovadora, o que afasta e torna protelatória a realização de qualquer diligência adicional. Prejudiciais rechaçadas. No mérito, o conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório pelos delitos. As vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, confirmaram de forma segura e coerente os abusos sofridos, tendo a ofendida Julia afirmado expressa e repetidamente que nunca teve nenhum "relacionamento" com o réu, mas submetia-se àquela situação por temor. Inquestionável que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, os quais em geral são praticados às escondidas, a palavra da vítima é de maior valia, sendo suficiente para comprovar autoria e materialidade. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos feitos pelas vítimas, pois não se observa no presente caso, nada que indique que os relatos foram produzidos por imaginação fértil ou doentia, nem se denota, in casu, qualquer indício que conduza à conclusão de terem as vítimas agido com intenção deliberada de prejudicar o réu, seu padrasto e tio, que esteve presente por grande parte de suas vidas. A genitora/tia das ofendidas e demais testemunhas confirmaram a narrativa das mesmas. Prescindibilidade do Exame de Corpo de Delito para prova da ocorrência de estupro, que constitui crime que não necessariamente deixa vestígio, podendo, no caso, ser suprido por prova testemunhal. Quanto à vítima mais jovem, Alicia, há laudo pericial que confirma o fato que esta vítima não é virgem, mas não pode precisar quando esta defloração ocorreu. No entanto, a ofendida foi categórica ao afirmar que não se relacionou intimamente com nenhuma outra pessoa. A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. A Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação, não sendo crível que a ex-companheira do réu invente tão grave acusação, e obrigue não só suas filhas, mas também a sobrinha a mentir sistematicamente perante a polícia e para o juízo a quo, orientada apenas pelo puro desejo de estragar a vida do apelante e surrupiar seu comércio. Condenação mantida. Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 215-A, do CP – Presunção absoluta de violência por se tratarem de vítimas menores de catorze anos, o que é incompatível com a figura. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências dos delitos. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Porém, afasto a incidência do artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP, uma vez que, no presente caso, já restou aplicada a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP, o que implicaria em bis in idem. Devidamente reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP - Réu que era padrasto e tio das vítimas, residindo no mesmo imóvel - Aumento da pena tem como motivação à maior reprovabilidade da conduta do agente que abusou da referida relação. Continuidade delitiva comprovada, pois o réu abusou de cada vítima por mais de uma vez – Adequado o quantum de aumento para cada vítima, pois os crimes se perpetuaram contra cada uma delas por diferentes lapsos temporais. Pleito ministerial para reconhecer o concurso material entre os delitos - Cabível, pois os mesmos foram praticados contra várias vítimas, em diferentes situações de tempo, bem como, com dolos distintos – Trata-se de reiteração criminosa, não sendo suficiente para o reconhecimento da continuidade delitiva o simples fato que os delitos se deram em face das duas enteadas e a sobrinha do réu, no interior da residência familiar. Assim, as condutas são independentes entre si, dotadas de elementos subjetivos distintos. Assim, não se pode dizer que as condutas sejam derivadas do mesmo liame subjetivo. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade dos crimes, além da elevada pena estabelecida. O benefício da Justiça Gratuita deve ser pleiteado no Juízo da Execução da pena. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial provido para fixar ao réu ALESSANDRO DOS REIS BATISTA a pena de sessenta e três anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, por ter praticado a conduta prevista no artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 226, inciso II, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, por três vezes conforme artigo 69, todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus próprios fundamentos



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI, LVII e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente